Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710200-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA APELADO: INDOOR EMPRESA DE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA, CIRO ANTONIO DO AMARAL SOARES, MARLA SUELANE CHAVES TAMANINI D E C I S Ã O MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA requereu, nas razões do seu Recurso de Apelação, a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Em suas razões recursais, defendeu o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse, em razão da presunção de miserabilidade expressa na legislação aplicável ao caso. Intimada a apresentar cópia dos seus extratos bancários, dos seus informes de imposto de renda e dos seus comprovantes de rendimento, a apelante apresentou apenas os comprovantes de movimentações bancárias. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, conforme consta dos documentos apresentados com a inicial, resta afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Com efeito, na qualificação apresentada na exordial, a agravante indicou residir na Asa Norte, bairro nobre de Brasília. Nesse contexto, a alegação de que sua única renda corresponde ao pró-labore de sua empresa, em quantia mensal de cerca de R$1.000,00 (Mil reais), não se mostra verossímil. Junte-se a isso, suas contas bancárias demonstram movimentações mensais superiores a R$ 6.000,00 (Seis mil reais mensais). E, por fim, a despeito da requisição expressa desta relatoria, a requerente optou por não apresentar as cópias de seus rendimentos e de seus demonstrativos de imposto de renda. A requerente aduz, ainda, suportar custos autos com financiamento imobiliário e despesas de casa. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível (Acórdão 1304164, 07011394220208079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020.) e (Acórdão 1300984, 07381521220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o benefício requerido. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator